Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como a realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fim de obter informações sobre a existência fontes pagadoras e de rastrear proventos penhoráveis do executado; e (ii) verificar a admissibilidade da realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. Os valores previdenciários ocasionalmente encontrados são revestidos pela impenhorabilidade, assim como a remuneração advinda de eventual vínculo empregatício. Além disso, a hipótese dos autos não é uma ação previdenciária.
4. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não indica a utilidade da ferramenta, na medida em que os dados abertos que constam em sua base podem ser consultados sem autorização judicial e as informações encontradas no referido sistema são as mesmas que as consultas anteriores obtiveram.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, c, 833, IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07025095120238079000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 11.4.2024.